Tribunal: TJMT
Processo: 0015240-56.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015240-56.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FAGNER JOSE DA SILVA FERREIRA - CPF: 731.040.271-53 (APELANTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO SAMPAIO FIGUEIREDO - CPF: 893.492.701-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO -

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A NARCOTRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE NO MOMENTO DA TRANSAÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS -
RECURSO DESPROVIDO.

Em respeito ao princípio
pas de nullité sans grief
, é inviável acolher alegação de cerceamento de defesa quando não se identifica prejuízo à parte suscitante (artigos 563 e 566 do CPP).

Não há falar em absolvição e tampouco em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de porte ou posse para consumo pessoal quando o conjunto fático-probatório é robusto, não restando dúvidas acerca da narcotraficância, especialmente em razão dos depoimentos prestados pelos policiais, de modo que as próprias circunstâncias do caso concreto, de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, atestam que o acusado trazia consigo drogas para consumo de terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
Fagner José da Silva Ferreira,
em razão de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à reprimenda corpórea de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 500 dias-multa, fixados cada qual em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 (ID. 231095330).

Em suas razões recursais, o apelante requer o acolhimento da
preliminar de cerceamento de defesa
, para que seja declarada a nulidade do processo, sustentando que os diálogos do recorrente com vendedores de ecstasy indicados na sentença não estão presentes no ID informado pela magistrada, bem como aduz que a defesa não os visualizou em todo o bojo processual.

No
mérito
, a defesa busca a reforma da r. sentença e requer seja o apelante
absolvido da prática do tráfico de drogas
e, subsidiariamente, caso não atendido o pedido anterior, a defesa do apelante pugnou pela
desclassificação
do art. 33,
“caput”,
da Lei n.º 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 da Lei nº. 11,343/06 (ID. 231095340).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 231095343).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 232799660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Preliminar – cerceamento de defesa

Preliminarmente, a defesa alega que
“a indicação dessas supostas conversas estariam no ID – 161612780 de 11/07/2024, juntamente com a sentença, porem no ID anexado da sentença esses diálogos não estão presentes, e a defesa não os visualizou em todo o bojo processual”
.

No caso dos autos, verifica-se a ocorrência de um
mero erro material na sentença
, quando foi indicado o ID. 161612780 como referência ao
link
em que estariam armazenados os dados colhidos na quebra de sigilo telefônico do recorrente.

Ocorre que na leitura no corpo da sentença, constatou-se que a magistrada
a quo
destacou para fundamentar a absolvição do apelante no crime de tentativa de estelionato a referência correta quanto a quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos aportados no laudo pericial, a qual seria o ID. 158911081. Assim, considerando que a extração dos dados colhidos na perícia é a mesma que foi disponibilizada através do
link
fornecido tanto para o Ministério Público como para a defesa, e considerando que a defesa teve acesso ao ID supracitado, pois afirmou em manifestação (ID.160107733) nos autos que
“acredita não ser necessário pois as informações do ID – 158911081, são irrelevantes para ao bojo provatório”,

conclui-se que não há provas de qualquer prejuízo a defesa que implique no reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa
.

Demais disso, importante mencionar que o Ministério Público ratificou seus memoriais finais considerando que, além das conversas descortinadas com a quebra do sigilo telefônico e telemático do aparelho celular do réu, na ação penal haviam outras provas robustas em relação ao crime de tráfico de drogas, as quais confirmavam a materialidade e a autoria do recorrente no crime em comento.

Também foi apontado na manifestação do órgão ministerial que o fato de Fagner ser motorista de uber em nada alterava as circunstâncias dos fatos relacionadas ao encontro de dois envelopes com 15 comprimidos de metilenodioximetanfetamina – ecstasy, durante a busca veicular que foi legítima, pois o crime de tráfico de drogas que ocorria no interior do veículo conduzido pelo apelante é crime permanente.

Também se vislumbrou que a ação policial na data do fato se mostrou legal, com fulcro na teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade), conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) O encontro fortuito de provas, conhecido por serendipidade, constitui fato legítimo, não gerando qualquer nulidade da prova ou mesmo violação de domicílio, relativizada pela Carta Maior em casos de flagrante delito.” (TJMT, N.U 1007463-66.2018.8.11.0000). (...)”. (N.U 1013575-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023).

Ressalta-se ainda que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, bastando que a conduta do agente se encaixe em qualquer dos verbos descritos no art. 33,
“caput”,
da Lei nº 11.343/06, não sendo necessária, ao revés, a prova efetiva do ato de mercancia.

Outrossim, verifica-se que apesar do apelante ter alegado ser viciado em ecstasy, ele não juntou aos autos qualquer prova da alegada dependência química.

No mais, o relatório policial elaborado em cumprimento a referida ordem de serviço expedida pelo Delegado de Polícia da DRE, trouxe a conclusão de que
“analisando as circunstâncias dos fatos e os relatos de populares e pessoas próximas do seu círculo de amizade, é possível dizer que este entorpecente era dele e seria para vender, visto o acusado não conseguir explicar os entorpecentes no seu carro e trata-se de muito entorpecente para uso próprio”
(fls. 38/39).

Sendo assim, considerando a existência de outras provas suficientes para o deslinde da causa que levaram a condenação de Fagner por transportar expressiva quantidade de drogas destinadas à comercialização ilícita, e ainda considerando a existência do mero erro material quanto a indicação de um ID na sentença, e se observado que foi oportunizado a defesa o acesso através de link presente na certidão de ID. 158911081, e tendo a defesa manifestado que os dados da quebra de sigilo telefônico e telemático eram irrelevantes ao caso em concreto,
rejeito a preliminar suscitada pela defesa do apelante
.

Mérito – Pedido de absolvição ou desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas

Narra a inicial acusatória que no dia 22 de janeiro de 2019, por volta das 14h45min, na Rua 04, do Centro Político Administrativo, nesta cidade de Cuiabá-MT, o apelante
Fagner José da Silva Ferreira
foi preso em flagrante delito por transportar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático,
Fagner
tentou obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Segundo consta, a equipe operacional do GAECO foi acionada pelo servidor
Thiago Sampaio Figueiredo
, o qual relatou que estava sendo vítima de um golpe, dizendo que postou a venda de um aparelho da marca MACBOOK, no aplicativo OLX, pelo preço de R$ 3.500,00.

Diante do anúncio da venda, um suspeito entrou em contato com a vítima Thiago, através do número de celular (065) 99355-8875 pelo aplicativo WhatsApp, se mostrando interessado na compra do equipamento. Na sequência, o suspeito transferiu para a vítima o valor de R$ 3.500,00, emitindo um comprovante em nome de
Matheus Garcia Kath
.

Em razão da desconfiança de golpe, a equipe do GAECO entrou em contato com o
Sr. Matheus Garcia Kath
, através do número de telefone (066) 99999-9018, e perguntou a ele se havia efetuado a compra do aparelho MACBOOK, ocasião em que Matheus respondeu que não, e informou que estava há tempos sendo vítima de estelionatários, os quais estavam usando o seu nome para esse tipo de golpe na internet. Ademais, informou que os golpistas estavam utilizando de um veículo SANDERO, Placas BAQ 5736, para buscar os materiais produtos de golpe.

Ato contínuo, a equipe do GAECO, juntamente com a vítima, se dirigiu ao local que tinha sido acordado para entrega do equipamento, oportunidade na qual avistaram a chegada do veículo SANDERO, de cor prata, o qual era conduzido pelo apelante
Fagner.

Na sequência, foi procedida a abordagem do acusado, em frente ao prédio da Procuradoria Geral de Justiça de Mato Grosso, local onde o recorrente Fagner relatou que estava a mando de uma pessoa que ele não conhece, o qual usava o mesmo número de telefone da pessoa que tratava com a vítima
Thiago.

Em continuidade, foi realizada uma busca veicular, ocasião em que a equipe do GAECO localizou no interior do veículo dois envelopes contendo comprimidos aparentando ser ecstasy, sendo apreendido no total 15 comprimidos.

Diante do ocorrido, foi dado a voz de prisão ao apelante, o qual passou a colaborar com a equipe e forneceu acesso ao seu aplicativo de mensagens na tentativa de encontrar a suposta pessoa que o mandou buscar o equipamento. Na ocasião foram feitas algumas diligências no bairro Osmar Cabral, mas a equipe do GAECO não logrou êxito em localizar o suposto mandatário.

São estes os fatos. Passo à análise das teses de mérito.

Conforme narrado, a defesa busca
a absolvição
, ao argumento de ausência de provas ou, subsidiariamente, a
desclassificação
do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para a conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio, descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou provada pelo laudo de constatação nº. 0093/2019, às fls. 14/15, atestou que as 10 porções de material de tonalidade azulada, comprimidos no formato de uma folha, sem inscrições, pesando 2,38g; ainda 3 porções de material de tonalidade azul, comprimidos no formato de coração, sem inscrições, pesando 0,69g, e 2 porções de material de tonalidade verde, comprimidos no formato de coração, sem inscrições, pesando 0,46g, apresentaram resultado positivo para a substância metilenodioximetanfetamina (mdma – ecstasy), substância está incluída na lista F2 de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, de acordo com a Portaria nº 344/ANVISA/MS.

A autoria delitiva, de igual forma também ficou comprovada, a qual sobressai do conjunto probatório.

Verifica-se que em seu interrogatório perante a autoridade policial, o apelante
Fagner
negou todas as acusações que lhe são imputadas, e declarou que:

“(...) trabalha como uber e que no dia anterior aos fatos foi contratado por uma pessoa de nome Matheus para que buscasse um videogame PS4 em um endereço que essa pessoa lhe enviou pelo aplicativo WhatsApp. Já no dia dos fatos, Matheus teria entrado em contato novamente e solicitado que sua pessoa buscasse uma mercadoria no prédio da Procuradoria Geral de Justiça de Mato Grosso, o que foi feito. Todavia, quando chegou ao local foi abordado pelos policiais e ficou sabendo que estava sendo acusado de estelionato e tráfico de drogas. Ainda, afirmou que ao ser realizada busca veicular, os policias encontraram dois envelopes com os comprimidos aparentando ser ecstasy. Indagado sobre a droga apreendida, o réu afirmou que a droga pode ter sido deixada por algum cliente que tenha realizado a corrida de Uber.”.

Interrogado perante o juízo, o apelante declarou que:

“(...) usava a droga conhecida como “bala”, sendo que a usava quando estava em festas. Sobre os fatos narrados na denúncia, o apelante negou ser o autor da tentativa de estelionato, bem como negou a prática de traficância de drogas. Ademais, alegou que teria feito uma corrida, por fora do aplicativo “UBER”, para a pessoa de Matheus, porque ele teria sido indicado por outra pessoa dentro de um grupo de WhatsApp do qual participava para fazer “corridas” em dinheiro. Em seguida, afirmou que esse “Matheus” disse ser um advogado que morava no Florais da Mata, e que na primeira vez pediu para buscar um videogame, e depois solicitou que entregasse o aparelho para um funcionário dele que buscaria o produto. Assim, na primeira vez, entregou o produto para um senhor que se apresentou como funcionário de Matheus. No dia seguinte, o “Matheus” novamente entrou em contato, e pediu que buscasse um notebook, que era para o escritório dele, que então aceitou a nova corrida por fora do app do “Uber”, e foi até o local combinado, onde foi abordado pelos policiais; que ficou muito nervoso naquela situação. Ademais, o acusado afirmou ter colaborado com os policiais, conversando com a pessoa de “Matheus” para encontrá-lo, o qual lhe deu coordenadas do caminho para a entrega; que a polícia foi junto; que o “guri” percebeu a ação policial e fugiu. Por sua vez, em relação aos entorpecentes localizados no carro, o acusado afirmou que eles eram destinados ao seu consumo pessoal, este que realizava em festas e “afters”, e que não utilizava enquanto dirigia como motorista de aplicativo; e que não sabe dizer porque populares teriam informado que vendia drogas”.

Analisando as declarações do recorrente, observa-se que
Fagner
negou a prática do crime de tráfico de drogas, todavia sua versão não merece acolhimento, pois encontra-se afastada da verdade, diante das demais provas processuais que convergem para sua condenação.

Por outro lado, ratificando a traficância praticada pelo apelante, tem-se o depoimento judicial da policial militar
Athaydes de Oliveira Assunção Perez
, a qual testemunhou que, durante a busca veicular, foi encontrado no carro conduzido pelo acusado 2 invólucros contendo 15 comprimidos de ecstasy.

Ademais, disse não se recordar a explicação que o apelante deu em relação aos entorpecentes apreendidos, contudo, apesar de não ter sido a responsável por ter realizado a busca veicular, consignou que a droga
“não foi achada na parte traseira do veículo, eu sei que ela foi achada ali onde ele tinha acesso, na parte dianteira, (...) onde, eu acredito que, quem pega uma corrida, não tem acesso”
.

O policial militar
Rosicley Pereira Dos Santos
também foi ouvido perante este juízo, ocasião em que declarou que ele que realizou a busca no veículo conduzido pelo acusado, e localizou dentro do porta-luvas duas cartelas de ecstasy, sendo que em uma havia 10 comprimidos e na outra 05.

Outrossim, pontuou que o apelante demonstrou nervosismo no momento que estava realizando a busca veicular, sendo que
“quando eu fui para o rumo, em direção do porta-luvas, o nervosismo dele aparentemente aumentou
”.

Não bastasse isso, verifico que, na fase policial, uma equipe de investigadores de polícia realizou várias diligências para averiguar a comercialização de entorpecente praticado pelo acusado e pelas informações que obtiveram, chegou-se a conclusão que
“este entorpecente era dele e seria para venda, visto o acusado não conseguir explicar os entorpecentes no seu carro e tratar-se de muito entorpecente para uso próprio”
, conforme se depreende pelo relatório policial aportado às fls. 59/60 do ID. 43135165.

Alinhado ao aludido relatório policial, verifica-se pela quebra dos dados telefônicos e telemáticos dos aparelhos celulares do apelante, que foi solicitado até mesmo por sua defesa no ID. 116637644, que existem várias conversas travadas entre ele e diversas pessoas, onde ele estava efetivamente realizando a venda de entorpecente análogo aquele que foi apreendido no veículo que estava conduzindo, ou seja, ecstasy ou bala, baleta, balinha, como é vulgarmente conhecido.

Registre-se que, a respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Nesse sentido, trata-se de entendimento uníssono, conforme o Enunciado n. 8, das Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, não há nos autos nem mesmo indícios de que os policiais teriam algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime aos apelantes ou que teriam a intenção de prejudicá-los.

Nesse sentido:

“(...)1.1. Não procede alegação de insuficiência probatória do crime de tráfico ou desclassificação para uso de drogas, diante das provas colhida nos autos, especialmente pelas palavras dos agentes policiais em juízo corroboradas com outras evidências contidas no caderno processual, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória.” (TJMT - N.U 0003345-31.2018.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Ainda, cumpre assinalar que, nada obstante o apelante tenha negado a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, afirmando que é tão somente usuário de drogas, não há como emprestar o mínimo de veracidade às suas assertivas, dado que não produziu, como deveria, nenhuma prova hábil a ampará-las, de modo que, diante da inexistência de qualquer elemento probatório capaz de elidir a condenação, a prova colhida se mostra perfeitamente capaz a embasar o édito condenatório.

Cediço que a simples negativa da narcotraficância, acompanhada da alegação de que é apenas usuário de drogas, desamparada de qualquer outro elemento de prova, não conduz sequer à pretensão recursal subsidiária de desclassificação da conduta para o delito de porte ou posse de drogas para consumo próprio [art. 28 da Lei n.º 11.343/2006], notadamente porque há provas suficientes nos autos que amparam a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A propósito, eventual condição de dependente químico, por si só, não exclui a possibilidade de que o sujeito figure como traficante de drogas, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que promove a disseminação ilícita com vistas justamente a sustentar o próprio vício
, ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 03 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Como se sabe, o art. 28, §2º, da Lei n.º 11.343/2006 determina que a análise da destinação do entorpecente deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, com o local e as condições em que se desenvolveu a ação, com as circunstâncias sociais e pessoais, bem como com a conduta e os antecedentes do agente.

Tais fatores distinguem os delitos de tráfico e de porte ou posse de drogas para uso próprio, em que o primeiro tipo penal, mais grave, atinge o agente que visa repassar o entorpecente, ainda que gratuitamente, a terceiros, e o segundo ao sujeito que objetiva exclusivamente o consumo pessoal.

Em atenção aos critérios elencados pelo referido dispositivo legal, na presente hipótese, como bem salientado pelo magistrado sentenciante
“(...) não é possível fechar os olhos para os documentos constantes nos autos quanto à inclinação do acusado em comentar crimes desta natureza, mormente por que além desse processo o acusado responde por mais duas ações penais por tráfico de drogas (processos sob os códigos nº 106525 e 142964, esse último, inclusive, foi preso em flagrante recentemente (11.01.2019), mormente por estar sendo investigado também por integrar OrCrim Comando Vermelho, conforme se extrai da degravação do celular de Edson Gomes de Oliveira, atualmente preso pelo crime de integrar organização criminosa e por tráfico de drogas, oportunidade em que este realiza a cobrança da “caixinha”, que seria segundo o relatório a “cobrança de dinheiro oriundo da venda de drogas na facção comando vermelho e pagamento da taxa da “biqueira”
. (ID 174058150).

Diante deste cenário, fica nítida a finalidade mercantil do entorpecente apreendido com o apelante, e, portanto, não vejo como afastar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, não restando dúvidas acerca da autoria delitiva por parte do apelante, o que inviabiliza o acolhimento tanto do pleito absolutório quanto da pretensão desclassificatória subsidiária, razão pela qual mantenho a condenação, tal qual exarada.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e
rejeito
a preliminar arguida, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024